Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NO VENCIMENTO. PROTESTO DE DÍVIDA EFETIVADO POSTERIOR À QUITAÇÃO. IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar o valor de R$6.500,00 a título de danos morais e na obrigação de fazer de baixar o protesto em nome do autor. Em suas razões recursais, alega que o título foi enviado para protesto antes do pagamento da dívida, o que justificaria o protesto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), em consonância com a Súmula 297 do STJ. O art. 14, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Aquele só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, art. 14, do CDC).
IV. Extrai-se dos autos que o autor apresentava dívidas atrasadas junto ao réu e a fatura de quitação final foi paga no seu vencimento em 08.10.2021, conforme comprovante (ID 39444896). Verifica-se que a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SERASA foi baixado dentro do prazo em 15.10.2021 (ID 39444909 – pág. 2). Observa-se que a fatura objeto do pagamento foi levado a protesto na data de 14.10.2021 (ID 39444897).
V. Assim, em que pese a argumentação do recorrente, o protesto foi efetivado após o pagamento do título que foi pago tempestivamente. Ademais, os tramites ou fortuitos internos não devem ser imputados ao consumidor que adimpliu com sua obrigação. Somado ao fato que não há nos autos qualquer elemento probatório no sentido de que o recorrente tentou ou mesmo deu contraordem para evitar a efetivação do protesto, momento em já tinha ciência da quitação integral do débito.
VI. Com efeito, é pacífica a jurisprudência de que a inclusão/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. Portanto, devido a indenização, conforme decidido em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.